Tribunal: STF
Processo: RHC 247055
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 917.225 /PR, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. REGIME INICIAL. JUSTIFICATIVA NOS MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL PARA TANTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. Agravo regimental improvido.” (eDOC 33)



    Cito do referido julgado:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por Juarez Jose Kubaski contra a decisão, da minha lavra, em que indeferi liminarmente o writ impetrado em seu favor, assim ementada (fl. 110): 



    PENAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. REGIME INICIAL. JUSTIFICATIVA NOS MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Inicial indeferida liminarmente. 



    Alega o agravante, em síntese, que há óbice em reconhecer a aplicação, no caso em tela, ao regime inicial aberto para o cumprimento da sanção corporal no crime de descaminho. Não há vedação legal da utilização do habeas corpus como via eleita, pois é instrumento apto a corrigir ilegalidade na fixação do regime da pena (fl. 116). 



    Postula, então, que se reconsidere a decisão; ou que seja o presente agravo submetido à apreciação da Turma, pugnando-se pelo seu provimento no ponto aventado acima (fl. 121).” (eDOC 33, p. 1)



    O recorrente narra (eDOC 40) haver sido condenado pela prática do crime do art. 334, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano, 10 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Afirma ter direito a cumprir pena no regime inicial aberto, tendo em vista a inexistência de reincidência específica, a pena inferior a 4 anos e o fato de que o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça. (eDOC 40, p. 4-5)



    Ainda, sustenta ser idoso, único provedor financeiro da família, hipertenso, que confessou o crime e que possui uma empresa juntamente com sua esposa. (p. 4)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja fixado o regime inicial aberto de cumprimento de pena. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 62)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Apesar das alegações do agravante, a decisão repreendida não comporta reparos. 



    Reitere-se que, além de ser inviável a utilização da via eleita para revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o regime inicial semiaberto se encontra fundamentado na fixação da pena-base acima do mínimo legal, além da condição de reincidente do ora agravante, circunstâncias que impõem a fixação do regime inicial mais rigoroso do que a reprimenda autoriza, decorrente de expressa previsão legal (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), razão pela qual inexiste o alegado constrangimento. 



    Em face do exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (eDOC 33, p. 2)



    Nos termos do artigo 33, § 2º, c, do Código Penal, “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”.



    Portanto, o recorrente, por expressa disposição legal, teria direito ao regime aberto se não fosse reincidente.



    A presença da reincidência, com efeito, justifica o recrudescimento do regime, verbis:



    Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido’. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausente ilegalidade. 3. Presente circunstância judicial desfavorável, é possível a fixação de regime mais gravoso. 4. Substituição da pena privativa de liberdade indeferida fundamentadamente. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 222.857, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.2.2023)



    Ademais, denota-se a consonância do julgado ora enfrentado com a jurisprudência desta Corte, uma vez que esse Supremo Tribunal Federal reconhece a identificação de circunstância judicial desfavorável como motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada, bem como para impedir a substituição da pena privativa de liberdade. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, EM CONCURSO FORMAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS”. (HC 201.187 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2021) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADAMENTE IMPOSTO COM FUNDAMENTO NA NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS E EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 173.693 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.10.2019)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente